Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ESTACIONAMENTO EM VAGA RESERVADA A IDOSO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O fato relevante. A autora é proprietária do veículo indicado na inicial, autuado em 11/09/2024, às 09h23, por estacionar em vaga reservada a idoso sem credencial. A recorrente sustenta que o veículo, identificado com a credencial, foi usado para o transporte de sua avó, pessoa idosa e com deficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: nulidade do auto de infração no SA04046122.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A prova documental produzida não é suficiente para comprovar que a credencial de pessoa idosa e/ou com deficiência se encontrava visível no painel do veículo no momento da autuação.
6. Conforme consignado na sentença, a fotografia inserida não possibilita a identificação inequívoca da data de registro, e tampouco representa prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado.
7. Outrossim, o ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela recorrente (art. 373, I, do CPC).
8. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a legitimidade do Auto de Infração no SA04046122, uma vez que o órgão de trânsito atendeu às exigências legais. No mesmo sentido: Acórdão 2009496, 0811301-51.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 reais, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009496, 0811301-51.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 16/06/2025.